Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733861-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ISABELLA NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a permanência da autora na concorrência pelo sistema de cotas para pardos/negros na condição sub judice, assegurando sua partição nas demais etapas do concurso com essa qualificação, garantida a reserva de vaga, mas, a princípio, sem deferimento liminar de convocação e posse, devendo a parte requerida conceder, inclusive, novo prazo à autora para a apresentação de títulos, se, após a qualificação como parda/negra, sua classificação permitir a participação nesta etapa do certame. Em suas razões, a agravante relata que está à frente da execução do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de especialista em regulação e serviços de transportes terrestres, regido pelo edital no 1 – ANTT, de 27/12/23, no qual a agravada figura como candidata a uma das vagas reservadas para negros, no cargo 2 (especialista em regulação de serviços de transportes terrestres – especialidade: direito), concorrendo atualmente pela respectiva lista de cotas, na 67a posição, considerando que sua colocação na lista geral, 330a posição, não foi suficiente para concorrer pela ampla concorrência nas etapas subsequentes. Acrescenta que, após realizado o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração do candidatos negros, conforme item 5.2.5 do edital, a agravada foi eliminada do concurso público por não ser considerada negra, mas obteve êxito em prosseguir no certame pela tutela de urgência deferida na origem. Assevera que a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, pois a ANTT, autarquia pública federal, é a responsável pela organização e realização da seleção pública, definição das regras do edital, nomeação e posse dos candidatos aprovados, razão pela qual, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR e art. 114, do CP. Aduz que o edital é a lei do concurso e qualquer discordância quanto aos critérios do procedimento de heteroidentificação deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno, o que não foi feito pela agravada. Sustenta a legalidade dos critérios utilizados no referido procedimento, baseado em critério fenotípico que utiliza dados do IBGE, nos termos do item 5.5 do edital de abertura e do edital no 9 – ANTT (convocação para o procedimento de heteroidenticação), tudo em observância aos ditames da Lei no 12.990/14 e da Instrução Normativa MGI no 23/23. Afirma que os candidatos foram avaliados presencialmente por comissão composta por cinco integrantes, em entrevista filmada, com o objetivo de coibir fraudes, e foram eliminados apenas os que possuíam fenótipo extremamente incompatível com o de pessoa negra (preta ou parda), afastando-se a utilização de qualquer medição ou definição de raça, reconhecidamente inadequada desde a década de 1950. Assevera que a agravada não possui as características marcantes comuns às pessoas negras, como cor da pele, formato do nariz, espessura dos lábios, textura dos cabelos e formato do rosto, o que impede que se valha da política pública das cotas, conforme parecer motivado da banca examinadora, inclusive em grau de recurso administrativo, embora isso não signifique que agravada não tenha ascendência afrodescendente. Aponta que a avaliação presencial pela comissão se sobrepõe à apresentação de fotografias pela candidata, anteriores ao concurso e passíveis de influência por fatores externos, como ambiente, filtros, luz, ângulo e manipulações, inclusive, sem mencionar que sua utilização representa violação aos termos do edital e à isonomia entre os candidatos. Argumenta que a classificação de Fitspatrick, citada pela candidata em abono à sua tese de que teria etnia negra com tonalidade parda, é uma classificação médica que está ligada somente à sensibilidade da pele quando exposta ao sol e à capacidade da pessoa em se bronzear, de modo que não influencia na determinação sobre se a pessoa pode ser ou não considerada negra ou parda. Sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação à separação dos poderes, às regras editalícias e ao princípio da isonomia, devendo-se aplicar o tema 485 da repercussão geral não apenas às provas objetivas, mas a todas as etapas do certame. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. O ilustrado magistrado de origem deferiu a tutela de urgência pretendida apenas para permitir que a agravada pudesse prosseguir nas etapas subsequentes do certame, submetendo-se aos respectivos resultados, até a resolução definitiva da controvérsia. A medida de cautela é razoável e não parece acarretar qualquer dano irreversível na hipótese, pois se limita a garantir o direito da autora à reserva da vaga disputada, sob a condição sub judice, até decisão final de mérito. O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave e de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator. E a parte não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a decisão agravada gera precedente prejudicial a certames, viola a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo e a supremacia do interesso público, além de acarretar atraso no cronograma e ônus financeiro aos cofres públicos. É que os argumentos são genéricos, porque inerentes a quaisquer discussões com origem em certames públicos, razão pela não servem à comprovação específica do periculum in mora no caso concreto. Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator